Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PORTARIA CONJUNTA No 85/2016 DO TJDFT. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A Portaria Conjunta no 85/2016 do TJDFT prevê a obrigatoriedade de o Exequente instruir a petição de Cumprimento de Sentença com cópia digitalizada dos documentos anotados no inciso VII do artigo 2o daquele normativo, bem assim com planilha de cálculos do valor exigido (inciso VI).
2 - O não atendimento ou atendimento insatisfatório à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção do Feito sem resolução do mérito, com fulcro no inciso I do art. 485, também do CPC.
Apelação Cível desprovida.